Tribunal: TJDFT
Processo: 0718494-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718494-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NADIA REGINA SIQUEIRA ALVES, MARCOS SOARES DE SOUZA IMPETRANTE: RITA NOGUEIRA MACHADO, MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: CORF - COORD. REP. AOS CRIMES CONTRA O CONS., A ORDEM TRIB. E A FRAUDES D E S P A C H O Os advogados Rita Nogueira Machado e Murilo Marcelino de Oliveira impetraram a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de NADIA REGINA SIQUEIRA ALVES e MARCOS SOARES DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, em decorrência da ilegalidade decorrente do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial n.o 2017.01.1.046578-7. Relatam que o Inquérito Policial n.o 427/2017-CORF (2017.01.1.046578-7) foi instaurado no dia 24/11/2017, mediante a requisição da 4a Promotoria de Justiça, para apuração de possível prática de crimes de apropriação indébita, falsidade ideológica e possíveis crimes contra o sistema financeiro, conforme sintetizado no Memorando n.o 384/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ocorre que, os impetrantes não se desincumbiram do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padecem os pacientes, o que impede o exame dos fundamentos que embasaram a opção pela custódia cautelar. Ressalte-se que o writ sequer veio instruído com cópia da decisão que negou pedido de trancamento do referido Inquérito Policial pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília. Diante do exposto, INTIMEM-SE os impetrantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar os documentos necessários à instrução dos autos, bem como esclarecer qual é a decisão apontada como ilegal, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2021 14:10:44. ROBSON BARBOSA Desembargador